Tribunal: TJDFT
Processo: 0719346-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PARÂMETROS DO ART. 85, §§ 2o, 8o E 8o-A, DO CPC. OBSERVADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TEMA 1.076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A fixação da verba honorária é regida pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de forma que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado.
2. O legislador, ao tentar evitar distorções relativas ao arbitramento dos honorários, prevê que quando a base de cálculo for inestimável ou irrisória esta deve ser revista, evitando assim a fixação dos honorários em valor ínfimo, prestigiando o exercício profissional do patrono do vencedor ao longo do processo, hipótese em que tem lugar o arbitramento de forma equitativa, atendidos os parâmetros dos incisos do § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil.
3. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1850512/SP (Tema 1.076), fixou as seguintes teses: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
4. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o arbitramento de honorários por equidade somente é possível nas estritas hipóteses do §8o, do art. 85, do Código de Processo Civil, de tal modo a não ser admitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
5. Entendo que os honorários advocatícios foram fixados por equidade, em conformidade com os parâmetros fixados pelo Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o caso dos autos se amolda as hipóteses do §8o, do art. 85, do Código de Processo Civil, razão pela qual não se mostra cabível a modificação da sentença de origem.
6. Recurso conhecido e não provido.